Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0718271-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gabriel Estevam Botelho Cardoso Agravada: Hurb Technologies S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Estevam Botelho Cardoso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0746243-83.2023.8.07.0001. Em suas razões recursais (Id. 71616244) o recorrente sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de expedição de ofício ao Banco Santander S/A, ao argumento de que foi demonstrada a relação jurídica substancial entre a aludida instituição financeira e a sociedade anônima devedora. A análise atenta da decisão impugnada demonstra que o requerimento foi indeferido em razão da iminência de consulta de valores do devedor por meio do sistema Sisbajud. O exame dos dados factuais dos autos do processo de origem indica que foi realizada consulta ao sistema Sisbajud após a interposição do presente recurso (Id. 239643952 ao Id. 239643957). Ademais, observe-se que o Juízo singular, recentemente, suspendeu o curso da marcha processual, nos termos da regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC (Id. 248524661 dos autos do processo de origem). Feitas essas considerações, ao agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo fundamentado, em relação à manutenção do interesse recursal no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator